Tribunal: TJDFT
Processo: 0730975-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0730975-21.2025.8.07.0000 DESPACHO Manifeste-se o DF acerca do alegado descumprimento da liminar (id 74659920), noticiado pela impetrante (id 74817304). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator